Tribunal: STF
Processo: HC 83490
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
DENÚNCIA - IMPUGNAÇÃO - OPORTUNIDADE. A nulidade da denúncia há de
ser veiculada antes da prolação da sentença, considerada esta no
sentido amplo, a envolver a pronúncia.
        DENÚNCIA - PARÂMETROS.
Descabe falar em vício da denúncia quando esta descreve o fato
criminoso, analisando as circunstâncias em que ocorrido o delito, e
indica a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol
de testemunhas.